Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730279-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DOMINGOS GOMES, MARILENE MESQUITA ALCANTARA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR D E S P A C H O Considerando que não foi comprovada a prorrogação do prazo no dia 17/09/2021, manifestem-se os Agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da indisponibilidade do PJe no prazo assinalado. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator